Tribunal: TJBA
Processo: 8026051-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8026051-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JANIARA SOUZA BISPO

Advogado(s):VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Affix Administradora de Benefícios Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão e condenou a embargante, solidariamente com a operadora, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato da consumidora, sem notificação prévia e formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar documentação que comprovaria a regular notificação da consumidora sobre a perda de elegibilidade; (ii) determinar se houve violação ao art. 373 do CPC ao desconsiderar o valor probatório dos documentos juntados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de envio da notificação, tendo analisado a prova apresentada (documento de rastreamento dos Correios) e concluído que ela não comprova o recebimento da correspondência pela beneficiária, por ausência de Aviso de Recebimento (AR) e número de rastreamento vinculado ao documento.

5. A decisão também destacou a ausência de diligência da administradora na verificação da elegibilidade da consumidora junto à entidade contratante (FNEL), reforçando a falha no cumprimento do dever de informação previsto na Resolução ANS nº 557/2022, art. 15, §3º.

6. A alegação de violação ao art. 373, II, do CPC foi igualmente examinada no acórdão, que fundamentou adequadamente a distribuição do ônus da prova, atribuindo à embargante a responsabilidade pela comprovação do fato impeditivo do direito da autora (perda da elegibilidade), ônus do qual não se desincumbiu.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente os pontos relevantes para a solução da controvérsia, o que foi observado no caso, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.025; art. 373, II; Resolução ANS nº 557/2022, art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8026051-54.2024.8.05.0001 (ID 95025825) em que figuram como embargante
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS LTDA
e como embargada
JANIARA SOUZA BISPO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200